Tribunal: STF
Processo: RE 1582939
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MAL DE PARKINSON. 
- RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. 
- ENUNCIADO No 42 DO FETJ. A isenção estabelecida no art. 115, caput, do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, beneficia os entes públicos quando agem na posição processual de autores, porém, na qualidade de réus, devem, por força do art. 111, ll, do Código Tributário Nacional, recolher a taxa judiciária devida ao FETJ, quando sucumbirem na demanda e a parte autora não houver antecipado o recolhimento do tributo. SUMULA 145 do TJ,RJ. 
- IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. CONFUSÃO. Ainda que na qualidade de réu, não cabe a condenação do Estado do Rio de Janeiro em taxa judiciária, uma vez que haveria evidente confusão entre o credor e o devedor do tributo. 
- FORNECIMENTO DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS. A lista de dispensação do SUS serve, apenas, como orientação de prescrição. Sendo assim, deve ficar a cargo do médico a opção pelo remédio mais eficiente para o tratamento de seu paciente. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS”. (eDOC 20 – ID: d7fc3337)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, LV e LIV, 93, IX, 194, III, 196 e 197, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: 4e07014f)
Nas razões recusais, insurge-se contra a determinação no acórdão recorrido de fornecimento de medicamentos para a parte recorrida. 
Alega-se que “como os medicamentos requeridos nesta demanda não estão previstos nos Protocolos Clínicos ou nas listas incorporadas pelo SUS, que já disponibiliza alternativas terapêuticas para o tratamento da enfermidade da parte autora, o pedido formulado na inicial não poderia ter sido acolhido pelo E. Tribunal ‘a quo’”. (eDOC 26 – ID: 4e07014f, p. 14)
 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 QUANTO À COMPETÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE SOMENTE SE APLICAM ÀS AÇÕES QUE FOREM AJUIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, OCORRIDO EM 11/10/2024, AFASTANDO SUA INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ O REFERIDO MARCO, SEM POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA A RESPEITO DOS PROCESSOS ANTERIORES AO REFERIDO MARCO JURÍDICO. ADEMAIS, REVELA-SE IGUALMENTE INVIÁVEL A RETRATAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO JULGADO COM BASE NO TEMA 1234 DO STF, CUJA CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOMENTE SE DEU APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, INEXISTINDO, À ÉPOCA, FUNDAMENTO NORMATIVO VINCULANTE QUE JUSTIFICASSE A APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ENTÃO FIXADOS. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”. (eDOC 42 – ID: 6b0b4f9f)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido, e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Extrai-se dos presentes autos que a parte autora propôs ação ordinária na origem em face do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro pleiteando medicamentos para o tratamento de Doença de Parkinson. O TJRJ, com fundamento no princípio da solidariedade em prestações de assistência à saúde, condenou os entes ao fornecimento dos medicamentos requeridos. 
O acórdão recorrido foi submetido à juízo de retratação, porém, restou mantido com base na modulação de efeitos operada no julgamento do tema 1.234 da repercussão geral, acrescentando o seguinte:
 
“Desta forma, embora não tenha havido modulação expressa quanto à aplicação do conteúdo meritório da tese, especialmente no que se refere à exigência de comprovação, com base na medicina baseada em evidências, da eficácia e segurança do fármaco e da inexistência de substituto incorporado, entende-se que não se mostra juridicamente adequado impor retratação com base em entendimento cuja consolidação jurisprudencial ainda não estava disponível na data do julgamento recorrido.
Deste modo, conclui-se que o decisum não adotou linha de julgamento distinta das teses firmadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, não cabendo, portanto, no caso em exame, a retratação.
(...)”. (eDOC 42 – ID: 6b0b4f9f, p. 7)
 
No caso em exame, trata-se de demanda relativa a pedido de fornecimento de Prolopa 200/50 mg, Mantidan, Sifrol 0,25 mg e Zetron 150 mg, medicamentos prescritos para o tratamento de Doença de Parkinson, registrados na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS no momento da propositura da ação.

Conforme definido no tema 1.234, é considerado medicamento não incorporado ao SUS para fins de demandas judiciais:
 
“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 
 Em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 
1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.
No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em janeiro/2011, portanto, antes de 10 de junho de 2024, mantém-se o feito na Justiça comum. (eDOC 3 - ID: 2366d529)
Friso, no entanto, que a modulação de efeitos do Acordo e das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 limita-se à divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal.
Em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:
    1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
    2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.

Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas ao dever de fornecer e à responsabilidade pelo custeio, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas nos temas 6 e 1.234, em especial especificando o direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre os entes.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente